Tribunal: STF
Processo: ARE 1331487
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONAMENTO POR MORTE. DEPENDENTE DE SERVIDOR DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. LEI ESTADUAL Nº 15.150/05. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA ADI Nº 4.639/GO. EFEITOS MODULATÓRIOS EX NUNC. BENEFICIÁRIO APOSENTADO E DEPENDENTE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO À ÉPOCA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. I. Não obstante a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.150/05, declarada pelo STF no bojo da ADI nº 4.639/GO, observada a modulação dos efeitos, evidencia-se presente o direito líquido e certo da impetrante, esposa do falecido, anteriormente aposentado no cargo de Tabelião, ao pensionamento por morte, em face dos efeitos modulatórios que não retroagiram à publicação do acórdão (ex nunc). II. Preenchidos os requisitos do beneficiário especial, aposentado no ano de 2009, sob a égide da norma estadual declarada inconstitucional, abarca os benefícios previdenciários, entre eles, a pensão por morte, sendo dependente do favorecido a cônjuge. Precedentes do STF e TJGO. III. O direito ao recebimento da pensão por morte concedido à impetrante inicia-se a contar da datada da impetração do mandado de segurança, não sendo meio hábil em sede de remédio constitucional requerer parcelas pretéritas. Súmula 269 e 271 do STF. IV. Deve ser aplicada a correção monetária o INPC (Tema 905, STJ), a partir do momento em que se tornou devida a pensão, após o ajuizamento do mandamus, e juros moratórios de acordo com o índice da caderneta de poupança, desde a intimação da Fazenda Pública Impetrada. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, sustenta-se violação dos artigos 18, 40, caput, 201 e 236 da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, uma vez que esta Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 4.639/GO, Relator o Ministro Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás. O acórdão desse julgamento restou assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF.



    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.



    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.



    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão” (DJe de 26/3/15).



    Conforme expresso no último tópico da ementa anteriormente transcrita, os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade foram modulados a fim de ressalvar dos efeitos da decisão as situações dos destinatários dessas leis que estivessem percebendo ou tivessem reunido as condições para obter os benefícios até a data da publicação da ata de julgamento da referida ADI. 



    Verifica-se, no presente caso, que a pensão por morte reclamada pela impetrante ainda não havia sido concedida à ora recorrida quando da publicação da ata de julgamento da sessão em que examinada a mencionada ADI nº 4.639/GO (26/3/2015), o que impõe o provimento do pleito recursal. Anote-se que, conforme expresso na petição inicial do mandado de segurança, o óbito do cônjuge da impetrante, fato gerador da pensão pleiteada, ocorreu em 14 de fevereiro de 2020.



    Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade da norma que ampara o pleito autoral acarreta, induvidosamente, a denegação da segurança.



    Nesse sentido, o seguinte julgado que trata especificamente do tema em questão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.151.103/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/06/2019).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente